Tribunal: TJBA
Processo: 8035955-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035955-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELIDIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA

IMPETRADO: Dr. Joel Firmino Do Nascimento Junior e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121
, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ART. 109, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO ANTES DE
12/11/20 (DATA DO JULGAMENTO DAS ADC Nº 43, 44 E 53).
TEMA 788 STF. ART. 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. P
ARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Em síntese, aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), fato ocorrido em 08/03/2009. Assevera que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 22/02/2013, tendo sido expedido mandado de prisão em 25/03/2013, com validade até 26/03/2018. Sustenta que, desde a data do fato delituoso, já se passaram mais de 17 (dezessete) anos, o que, segundo alega, ultrapassaria o prazo prescricional máximo para o crime em questão, que é de 16 (dezesseis) anos, conforme o art. 109, inciso I, do Código Penal.

II.
Questões em discussão.

2.

De pronto, calha destacar que o
presente writ tem como questão nuclear
a controvérsia acerca da análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória em relação à pena de 12 (doze) anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

III.
Razões de decidir.

3. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
É reconhecida a possibilidade de utilização do habeas corpus como instrumento para resistir ao constrangimento ilegal imposto à liberdade individual, viabilizando, se for o caso, inclusive, o trancamento do processo criminal.

5.

O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. Ocorrendo o delito, surge para o Estado a pretensão de punir o agente do fato criminoso. Ocorre que o exercício da referida pretensão deve observar determinado lapso de tempo que varia de acordo com o crime praticado e a pena a ele reservada. Transcorrido esse prazo, que é submetido a interrupções ou suspensões, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, tendo como consequência a extinção de todos os efeitos da sentença penal condenatória.

6.
Com efeito, a prescrição da pretensão executória, prevista no caput do art. 110 do Código Penal, refere-se à perda do poder-dever do Estado de executar a sanção penal imposta, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Distingue-se, pois, da prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado e implica na extinção do próprio jus puniendi estatal.

7.
In casu
, a tese defensiva baseia-se, fundamentalmente, na alegação de que, desde a data do fato delituoso (08/03/2009), já se passaram mais de 17 (dezessete) anos, o que superaria o prazo prescricional máximo para o crime em questão. Todavia, o impetrante incorre em evidente erro na interpretação e aplicação dos institutos jurídicos relacionados à prescrição, confundindo os conceitos de prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, o que compromete toda a argumentação desenvolvida na impetração.

8. No caso vertente, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 14/02/2012, ou seja, antes da data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53, tem-se que, a partir desta data, iniciou-se nova contagem do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso II, do Código Penal, para as penas superiores a 8 (oito) anos e não excedentes a 12 (doze), senão vejamos:
“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze”.
Por conseguinte, o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos, contado a partir de 14/02/2012, somente se completará em 14/02/2028, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

9.
In terminis
, por tudo quanto exposto, constata-se que não se operou a prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos desde o último marco interruptivo (trânsito em julgado para acusação em 14/02/2012).

10. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação.

IV. Dispositivo.

11.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8035955-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA
e

como paciente
ELIDIO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça